Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TAXA DE INSCRIÇÃO. ISENÇÃO. EDITAL ANULADO. NOVO EDITAL. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA INSCRIÇÃO. ETAPA NÃO CUMPRIDA PELO CANDIDATO. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, em decorrência de expressa previsão legal, ou por meio de prova pré-constituída, dispensando a dilação probatória.
2. No caso, anulado edital de concurso público, para preenchimento de vagas nas Serventias Extrajudiciais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobreveio novo edital prevendo a necessidade de realização de nova inscrição por todos os candidatos (incluindo-se aqueles cujas inscrições haviam sido homologadas sob o edital anterior, mesmo que beneficiários de isenção de taxa de inscrição). Deixando de assim proceder, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante/apelante à homologação de sua inscrição no certame.
3. Correta a sentença que, de forma motivada, indefere, desde logo, a inicial, por não ser o mandado de segurança a via adequada à tutela da pretensão da parte autora (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.